Tribunal: TJDFT
Processo: 0736846-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe apelação Processo no 0736846-39.2019.8.07.0001 Apelante(s) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Apelado(s) PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Geap Autogestão em Saúde contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Prevident Assistência Odontológica Ltda., julgou “IMPROCEDENTES os pedidos da demanda, com a consequente revogação da tutela de urgência concedida”. Na r. sentença foi igualmente consignado que, “A despeito do julgamento de improcedência dos pedidos, com o escopo de evitar o perecimento do direito autoral, pautado no entendimento de natureza precária perfilhado por esta Egrégia Corte (ID n. 57789599), postergo a expedição dos alvarás das quantias depositadas em Juízo à apreciação do pedido de efeito suspensivo da apelação a ser interposta do presente provimento jurisdicional”. Por força da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que foi inicialmente atribuído em R$9.372.081,07 (nove milhões, trezentos e setenta e dois mil, oitenta e um reais e sete centavos), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 23236606), estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 23236612). Em suas razões recursais (ID 23236618), a parte autora sustenta, em suma, que se trata, na origem, de “ação declaratória de nulidade contratual (sic) havida entre a Apelante e a empresa Apelada por simulação, mormente quando da expansão dos serviços prestados por esta em âmbito nacional, ao deixarem de informar diversas cláusulas contratuais prejudiciais à GEAP”. Aponta que essa suposta conduta levada a efeito pela ré, ora apelada, teria resultado em um impacto de “60% a mais dos gastos odontológicos com a carteira de beneficiário”. Informa que pleiteou, alternativamente, “a ratificação da rescisão do contrato por justo motivo, em razão das anormalidades econômico-financeiras apresentadas pela Apelante, que resultou no Regime de Direção Fiscal instaurado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, bem assim, pelos inúmeros inadimplementos contratuais por parte da Recorrida” (sic). Ressalta que “os antigos gestores da GEAP e a Apelada assinaram INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE REDE CREDENCIADA ODONTOLÓGICA, para os estados de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, em um “projeto piloto” de disponibilização de rede e profissionais da Recorrida, ao valor per capita mensal de R$16,90 (dezesseis reais e noventa centavos)”. Acrescenta que, nesse documento, teria sido omitido o fato de que “o aumento da utilização do plano odontológico implica em um aumento artificial da sinistralidade, traz uma base enxertada, que não reflete efetivamente a utilização do plano e, consequentemente, acarreta um aumento do reajuste técnico constante do contrato”. Diz que tampouco teria sido informado “que os serviços administrativos, arcados no projeto piloto pela PREVIDENT, seriam remunerados em uma taxa de administração de 15% a um interveniente anuente”. Anota que a suposta omissão de informações pela apelada teria sido motivada pela intenção de “aprovação do CONAD e viabilizar a assinatura de um contrato extremamente oneroso, suportado pelas contribuições dos beneficiários da GEAP. Patente, pois, o vício de repercussão social no contrato em questão, celebrado com o intuito único e exclusivo de iludir os beneficiários da GEAP”. Defende que, após a assinatura do contrato, “o que se constatou foi uma simulação do negócio jurídico, evidenciada em contrato extremamente oneroso, com gastos no importe de 60% a maior do que a rede própria da GEAP, desnecessário e eivado de inúmeros inadimplementos contratuais perpetuados pela Recorrida”. Aduz que essa suposta “simulação” seria evidenciada pelo fato de que “primeiro valor pago à Recorrida, quando da implantação em âmbito nacional, à exceção do Distrito Federal, dos serviços odontológicos, ocorreu em novembro de 2017, no importe de R$ 7.078.915,69, considerando a carteira de beneficiários de 388.004 e já aplicada a taxa de administração de 15%, o que implicou a majoração do per capita a R$ 19,44”. Já em setembro de 2018, assinala que “a Recorrida fez incidir as cláusulas de reajuste, passando a cobrar o valor per capita de R$ 30,80. Pasme V. Exa que houve um aumento de 58,48% em menos de um ano de contrato. Assim, a GEAP pagou a importância de R$ 10.869.550,44, por 360.561 beneficiários, em setembro de 2018, em decorrência da aplicação do IPCA acumulado, a taxa de sinistralidade e a taxa de administração de 15%. Patente, pois, a simulação contratual na espécie, que lesa apenas a GEAP e seus beneficiários”. Pontua que, “Após o período experimental do modelo de atenção odontológica realizado pela PREVIDENT, os antigos gestores da GEAP apresentaram ao CONAD a Nota Técnica de no 51/2017, para a expansão e implantação em âmbito nacional do Programa de Assistência Odontológica, à exceção do Distrito Federal”. Assenta que teria contratado “auditoria independente” para verificação da regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes, a qual teria constatado, em relatório datado de novembro de 2019, o suposto inadimplemento contratual da apelada, o que evidenciaria, sob seu ponto de vista, a violação “ao princípio da probidade e da boa-fé contratual e justo motivo para rescisão imediata do Contrato”. Diz que, a par do aludido cenário, teria elaborado a “Carta/GEAP/DIREX/No 396/2019”, protocolada em 30/9/2019, pessoalmente, na sede da apelada, comunicando-a da “rescisão motivada do instrumento particular de cessão de rede credenciada odontológica, firmado entre a geap autogestão em saúde e a Prevident Assistência Odontológica Ltda.”. Assenta que, ocorrida a extinção do contrato, teria assumido “todos os serviços de assistência odontológica de seus beneficiários”. Aponta que, mesmo diante do suposto “inadimplemento contratual”, a apelada teria emitido, em 2/12/2019, nota fiscal n. 00441977, referente a serviços que não teriam sido prestados. A par desse cenário, suscita preliminar de nulidade da r. sentença por suposto cerceamento de defesa. Para tanto, afirma, em síntese, que a r. sentença “extirpou o pedido de depósito em cartório de mídias contendo a base TISS GEAP e de prestadores, base encaminhada pela PREVIDENT, base de repasse, base de sinistralidade, e guias odontológicas dos serviços que não foram prestados, mas cobrados dos beneficiários da GEAP, uma vez que em razão do tamanho do arquivo, restou por inviabilizada a juntada por meio do sistema pje, bem como o de produzir prova oral, e pericial, fundamentais para corroborar a tese de nulidade contratual pela simulação, bem como a de rescisão motivada do contrato, além de ratificar as provas já produzidas no caderno processual”. Entende pela imprescindibilidade de tais provas para o desate da controvérsia. Relata que “a ausência de perícia impossibilita que se tomem conclusões confiáveis, uma vez que a ausência de laudo técnico só pode se sustentar em fatos evidentes e facilmente apuráveis pelo juízo, o que não é o caso, já que a controvérsia no processo é substancial e ultrapassam o conhecimento técnico-jurídico do juízo, que na sentença pontua equivocadamente a ausência de risco de insolvência e afirma que a Direção Fiscal configura mera má-gestão da Recorrente, afirmações estas completamente estapafúrdias”. Colaciona precedentes judiciais em pretenso amparo às suas teses. Na questão de fundo, repisa as alegações acerca da existência de simulação, o que conduziria, sob seu ponto de vista, à declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes. Discorre sobre o princípio da boa-fé. Assenta que “a simulação perpetrada pelos antigos gestores da GEAP em conluio com a PREVIDENT prejudicou toda a empresa em si e diretamente os seus beneficiários, eis que estamos falando de uma operadora de planos de saúde na modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, o que, por óbvio enseja que todos os custos que esta tem são suportados pelos beneficiários”. Diz que a simulação estaria evidenciada nos autos, tendo em vista “uma declaração enganosa de vontade, totalmente desenhada e conduzida pelos antigos gestores da GEAP, levando a crer uma visão externa de possível legalidade, mas que no fundo, estava eivada de diversas anomalias, visto que ambos os contratantes, no caso a GEAP representada pelos seus antigos gestores, e a PREVIDENT, pretendiam realizar o negócio que se mostrava à vista de todos, mas sim produzir apenas uma situação aparente”. Defende que “não há como associar a GEAP, enquanto instituição e seus beneficiários, com os atos de vontade dos gestores que, à época da formulação do contrato com a Recorrida, realizaram um negócio jurídico espúrio e desonesto com o fito de, apenas e tão somente, prejudicá-la (terceiro)”. Alega que a apelada não teria cumprido a “promessa” de “redução dos valores gastos com os prestadores odontológicos” pela apelante, mas, em verdade, teria omitido dados para obter a aprovação de sua contratação pelo Conselho de Administração. Ressalta que a cronologia dos fatos seria “simples” e não exigiria “maiores esforços para concluir que a simulação é latente”. Coteja as provas colacionadas aos autos, apontando a existência do suposto vício negocial, cuja verificação sequer teria sido objetada pela parte recorrida. Aduz que “a intenção era aumentar a sinistralidade para aumentar o valor a ser pago à PREVIDENT, já que umas das alterações foi justamente para implementar o reajuste em razão da sinistralidade, lesando os beneficiários e a própria Fundação”. Ressalta que teria ocorrido, em menos de um ano, reajuste em patamar superior a 80% (oitenta por cento) no valor “per capita” desembolsado pelos serviços, o que entende abusivo. Ressalta que não seria “crível que em MENOS DE 12 MESES a sinistralidade alcançou o nível de 114%. A média da taxa de sinistralidade das operadoras exclusivamente odontológicas gira em torno de 40%, já das operadoras médico-hospitalares gira em torno de 80%, isso de acordo com dados da própria ANS”. Tece arrazoado acerca do vício da simulação. Sustenta, ademais, que “não deve subsistir o entendimento monocrático de que o regime de Direção Fiscal que estava submetido a Apelante não poderia ser causa de resilição do contrato, por ser contemporâneo a este, por não implicar em “mudança no estado econômico-financeiro” e por não revelar “incontinenti, estado de insolvência, mas tão somente sua má-gestão (ID n. 51086473, p. 8- 11)”. No particular, alega que o “foco da GEAP (...) era o encerramento do regime instaurado em janeiro de 2019, após a firmatura do contrato em riste, pelo afastamento das anormalidades econômico-financeiras e não pela decretação do regime de liquidação extrajudicial, com a manutenção do referido contrato”. Relata que “a r. sentença profligada parte de premissa completamente equivocada ao expor que o estado de Direção Fiscal não denota estado de Insolvência, mas apenas má-gestão”. Conclui que “a apresentação e homologação do Programa de Saneamento (PROSAN) pela ANS e a instauração do Regime de Direção Fiscal pela ANS em janeiro de 2019 corroboram a gravidade econômico-financeira da GEAP, o que atrai a aplicação da cláusula Décima Quinta, inciso IV, para fundamentar a rescisão contratual sem qualquer ônus à Recorrente”. Obtempera que “o contrato debatido contribuía ativamente para o estado de insolvência que se via a GEAP naquele momento e sua rescisão foi fator determinante para sua estabilização financeira e saída do regime de direção fiscal em abril/2020”. Pondera que “a intenção na celebração do contrato era justamente desonerar as despesas da GEAP para que fosse possível sua saída da Direção Fiscal, o que claramente não ocorreu, já que conforme demonstrado (...) o contrato se tornou muito mais oneroso do que o previsto no projeto piloto, o que demonstra mais uma vez a simulação e, apenas quando o contrato foi rescindido é que foi possível a saída da Direção Fiscal” (sic). Arremata o ponto anotando que “a gravidade das anormalidades econômico-financeiras e administrativas da GEAP determinante para instauração do Regime de Direção Fiscal em janeiro de 2019 é justo motivo para rescisão contratual, consoante dispõe a cláusula contratual Décima Quinta”. Defende, assim, a higidez da “rescisão contratual por justo motivo, operada pela notificação extrajudicial CARTA/GEAP/DIREX/No 396/2019 e ultimada pela notificação extrajudicial CARTA/GEAP/DIREX/No 909/2019, inexistindo, na espécie, qualquer violação do princípio da conservação do negócio jurídico”. Discorre, ademais, sobre a verificação de fraude na contratação entabulada com apelada. Para tanto, assenta que teriam sido constatadas, em auditoria interna, a realização de procedimentos para beneficiários com planos cancelados ou inexistentes e em “desacordo com os parâmetros definidos pela GEAP”, além da verificação de indicação, pela apelada, de prestador de serviço que seria, em verdade, um bar, o qual teria apresentado, “na base de sinistralidade informada pela PREVIDENT, quatro Guias de Tratamentos Odontológicos, que geraram o montante de R$ 1.341,20 (um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos)”. Lista, ainda, supostas inconsistências que teriam sido evidenciadas pela aludida auditoria. Pontua pela necessidade, sob seu ponto de vista, da declaração de nulidade das cláusulas sétima e oitava do negócio jurídico firmado entre as partes, por entendê-las abusivas e ilegais. Nesse ponto, anota que, com o “intuito de lesar os beneficiários e os cofres da Fundação, estipulou-se como forma de reajuste técnico a taxa de sinistralidade, que aumentou cerca de 83% o valor per capita mensal originário de R$ 16,90 em menos de um ano de contrato”. Acrescenta que “deve ser declarado nulo o parágrafo primeiro da cláusula sétima – DA REMUNERAÇÃO – que foi acrescentado para lesar a Recorrente, pois aumentou em 15% o valor mensal per capita e feriu a função social do contrato”. Assenta que, ocorrida a extinção do contrato em 4/11/2019, teria assumido, desde então, “todos os serviços de assistência odontológica de seus beneficiários”. Aponta que, mesmo diante do suposto “inadimplemento contratual”, a apelada teria emitido, em 2/12/2019, nota fiscal n. 00441977, no valor de R$9.303.571,20 (nove milhões trezentos e três mil quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos); e, em 6/1/2020, a nota fiscal n. 00444471, no valor de R$9.303.571,20 (nove , ambas referentes a serviços que não teriam sido prestados. Defende que tais valores seriam inexigíveis, tendo em vista que os serviços não teriam sido prestados pela apelada. Sustenta que, com a retomada e assunção dos serviços odontológicos a partir 4/11/2019, seria indevida a cobrança, pela recorrida, de quaisquer valores estampados nas notas fiscais ns. 00441977 e 00444471, porquanto inexistente, sob seu ponto de vista, qualquer serviço prestado pela agravada no período em de emissão. Consigna, ainda, a necessidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, por entender exorbitante o valor da causa. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 1.012, § 4o, do CPC, para restabelecer os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 23236620). Os autos foram encaminhados a esta douta 2a Turma Cível por força da prevenção decorrente do anterior julgamento do Agravo de Instrumento n. 0736846-39.2019.8.07.0001, o qual foi conhecido e provido, por meio do Acórdão n. 1273639, de Relatoria da douta Des. Carmelita Brasil. Confira-se a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO POR JUSTO MOTIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO VALORES CONTROVERTIDOS. ESCOPO DE ELIDIR EFEITOS DA MORA. POSSIBILIDADE. Os elementos até então coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da agravante e embasar o deferimento da tutela vindicada, a fim de autorizar o depósito dos valores controvertidos e, assim, elidir os efeitos da mora, até o julgamento definitivo do feito. (Acórdão 1273639, 07039042020208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relato do necessário. Decido. 2. De início, há que se analisar o pedido, deduzido no apelo, de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da revogação da tutela provisória realizada pela r. sentença. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em igual sentido, o art. 87, II, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça atribui ao Relator, nos feitos cíveis, apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, a r. sentença revogou a tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida à parte autora, ora agravante, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0736846-39.2019.8.07.0001, o qual foi conhecido e provido por esta douta 2a Turma Cível por meio do Acórdão n. 1273639, de Relatoria da douta Des. Carmelita Brasil. No aludido aresto, a parte autora, ora apelante foi autorizada a consignar judicialmente os valores por ela eventualmente devidos, “obstando-se os efeitos da mora, determinando, por conseguinte, a pronta suspensão da cobrança correspondente às notas fiscais 00439248, 00441977 e 00444471, até o julgamento definitivo do feito”. Assinalados esses aspectos, tem-se que, na espécie, se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao apelo. No que se refere à probabilidade de provimento do direito da apelante, anote-se que, por cautela, convém resguardar a operadora de plano de saúde apelante de eventuais efeitos da mora decorrentes dos termos dos contratos firmados entre as partes. Isso porque, nesta análise inicial, constata-se que, de fato, a parte apelada foi notificada, por meio de documento expedido em 30/9/2019 (ID 23236463), quanto à denúncia, pela apelante, do negócio jurídico firmado entre as partes. Logo, tendo sido as faturas ns. 00441977 e 00444471 emitidas após essa data, convém suspender, neste instante, a sua cobrança pela recorrida, até análise mais aprofundada acerca da alegação de ocorrência de suposta simulação contratual e de abusividade dos termos negociados. Até porque, como pertinentemente assentado pela eminente Des. Carmelita Brasil, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0736846-39.2019.8.07.0001, a extinção do negócio jurídico, a princípio, observou os termos contratuais, mediante regular notificação extrajudicial da parte apelada. A par disso, convém resguardar, até análise final do recurso, os valores já depositados judicialmente pela parte apelante, liberando-a dos efeitos de eventual mora até que sejam integralmente enfrentadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as alegações declinadas no apelo. Por seu turno, também se extrai o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado pela parte recorrente, tendo em vista a possibilidade de protesto, pela recorrida, das reportadas notas fiscais, com iminente prejuízo à sua honra objetiva. Frise-se, também, que não há falar em irreversibilidade da tutela provisória ora concedida, nos termos do art. 302, I, do CPC, tendo em vista que, em caso de desprovimento do recurso da autora, ora apelante, os valores depositados em Juízo poderão ser integralmente revertidos à apelada, inclusive com observância de reflexos financeiros decorrentes de eventual mora da contratante. 3. Com estas razões, presentes os requisitos elencados no art. 1.012, § 4o, do CPC, nos termos do art. 87, inciso II, do RITJDFT, defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação, para restabelecer a tutela provisória anteriormente concedida pelo Acórdão n. 1273639, até análise final do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora